Tribunal: TJSP
Processo: 2203852-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito ordinário ajuizada por enfermeira do Município de Lucélia postulando a percepção do adicional de insalubridade no grau máximo – Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial – Inadmissibilidade, no caso – Em que pese a pretensão individual não exceder a sessenta salários mínimos, tem-se que a resolução da lide depende de perícia

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito ordinário ajuizada por enfermeira do Município de Lucélia postulando a percepção do adicional de insalubridade no grau máximo – Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial – Inadmissibilidade, no caso – Em que pese a pretensão individual não exceder a sessenta salários mínimos, tem-se que a resolução da lide depende de perícia complexa, incompatível com o sistema dos juizados especiais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203852-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante SONIA
DA SILVA MENEGATE, é agravado MUNICIPIO DE LUCELIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000
Agravante:
SONIA DA SILVA MENEGATE
Agravado:
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
Comarca/Vara:
LUCÉLIA/1a VARA
Juiz prolator:
FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

VOTO No 27.100
Agravo de instrumento Ação de rito ordinário ajuizada por
enfermeira do Município de Lucélia postulando a percepção
do adicional de insalubridade no grau máximo Declinação
de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial
Inadmissibilidade, no caso
Em que pese a pretensão
individual não exceder a sessenta salários mínimos, tem-se
que a resolução da lide depende de perícia complexa,
incompatível com o sistema dos juizados especiais

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, em ação de cobrança c.c. obrigação de fazer
ajuizada por SONIA DA SILVA MENEGATE em face do MUNICÍPIO
DE LUCELIA alegando que exerce a função de enfermeira e, nessa
condição, faz jus à percepção do adicional de insalubridade no grau
máximo e não no médio, como vem sendo pago, reconheceu a
incompetência do Juízo e determinou a redistribuição para o Juizado
Especial Cível local, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos e que eventual perícia necessária não é complexa,
podendo ser realizada nos termos do art. 10 da Lei 12.153/2009.
Postula a agravante o reconhecimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
3
perícia necessária para o caso não se confunde com o exame técnico
simples referido no art. 10 da Lei 12.153/2009
Deferida a antecipação da tutela recursal (fls.
113), foi o recurso regularmente processado e contrariado (fls. 117/123).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, deve-se atentar que, em 05.12.2018,
o C. Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento dos REsp n.o
1.696.396-MT e n.o 1.704.520-MT, submetidos ao rito dos recursos
repetitivos, relativos ao Tema 988, que versa sobre “Definir a natureza
do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua
interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do Novo
CPC”.
A Corte Superior definiu que: “O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
4
Importante registrar, ainda, que o Superior
Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos do julgamento
vinculante, na forma do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil de
2015, “a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”.
A decisão ora atacada foi proferida em
30.07.2020, após a data da publicação do referido acórdão (19.12.2018
termo inicial da modulação dos efeitos do recurso repetitivo), razão pela
qual se exige plena observância da tese fixada.
Pois bem.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança c.c.
obrigação de fazer ajuizada por SONIA DA SILVA MENEGATE em
face do MUNICÍPIO DE LUCELIA alegando que exerce a função de
enfermeira e, nessa condição, faz jus à percepção do adicional de
insalubridade no grau máximo e não no médio, como vem sendo pago.
No caso, houve por bem o d. Juízo a quo
reconhecer a competência do juízo especial cível local para julgar a
causa, tendo em vista o valor atribuído à causa (R$ 18.000,00). No
entanto, de rigor destacar que a complexidade do assunto em discussão
foge da sua competência, pois cabe aos juizados especiais julgar casos
de baixa complexidade e simples compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
5
De fato, a questão debatida nos autos é
essencialmente técnica e deve ser dirimida mediante produção de prova
pericial complexa, incompatível com o rito do Juizado Especial,
inadequado o exame simplificado previsto no art. 10 da Lei
12.153/2009.
Sobre o tema, a jurisprudência da C. Câmara
Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação ordinária. Demanda em que se busca pagamento de adicional de
insalubridade. Hipótese que exige produção de prova pericial para
aferição do grau de insalubridade no local de trabalho do autor. Perícia
que não se confunde com o exame técnico admitido nos Juizados
Especiais. Exegese do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,
cumulado com o artigo 10 da lei no 12.153/09. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível de Indaiatuba, ora
suscitado.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0016941-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Indaiatuba - Vara do Juizado Especial Cível;
Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)
Conflito negativo de competência. Ação de
cobrança. Exercício de atividades laborativas nocivas à saúde que
importaria no pagamento de adicional de insalubridade pela
municipalidade. Necessidade de realização de perícia de considerável
complexidade, inclusive para verificar o as condições de trabalho e
atividade laborativa da requerente, o que afasta a competência do
Juizado Especial. Art. 98, I da Constituição Federal e art. 10 da Lei
12.153/09. Competência do Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de
Americana. Conflito procedente. (TJSP; Conflito de competência cível
0016370-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Americana - Vara do Juizado
Especial Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro:
06/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
6
No mesmo sentido, julgado do E. STF:
COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais
complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) Há
de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial,
observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte
acionada. COMPETÊNCIA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
FUMO

DEPENDÊNCIA TRATAMENTO. Ante as balizas objetivas do conflito
de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge
complexidade a afastar a competência dos juizados especiais. (RE
537427, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 14/04/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011
EMENT VOL-02567-02 PP-00223)
Colaciono julgado envolvendo o mesmo
agravado e relacionado ao adicional de insalubridade:
COMPETÊNCIA Insurgência contra decisão
que declinou da competência, com determinação de remessa dos autos
ao Juizado Especial
Inadmissibilidade
Questão que demanda
realização de prova pericial, sendo insuficiente mero exame técnico
Incompetência do Juizado Especial para a sua apreciação

Inteligência dos arts. 98, I, da Constituição Federal Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261278-57.2018.8.26.0000; Relator (a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro:
22/03/2019)
Destarte, de rigor a reforma da decisão que
determinou a redistribuição do feito.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203852-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27.100
7
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora